Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020429-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), C. V. A. F. M. - CPF: 078.017.191-82 (AGRAVADO), E. V. A. F. M. - CPF: 078.017.081-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE AMATE - CPF: 277.737.918-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até porque o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiária (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de Lei.

Na hipótese, não há demonstração de abusividade na cobrança da coparticipação pelo usuário, eis que além de previsto expressamente em contrato, é permitido pela Lei de regência, bem como à jurisprudência hodierna e, portanto, não há falar em ilicitude na conduta da Agravantes.

Diante disso, as Agravadas não demonstram a probabilidade do direito alegado na ação principal, razão pela qual ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, a reforma da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020429-56.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais
n.o 1036441-22.2021.8.11.0041 proposta por
C.V.A.F.M.
e
E.V.A.F.M.,
representadas por sua genitora SIMONE AMATE,

deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos Agravados e determinou que a Agravante suspendesse a cobrança da coparticipação referente ao tratamento médico realizado em razão de decisão judicial proferida nos autos n.o 1036441-22.2021.8.11.0041.

Ademais, determinou que a Agravante se abstivesse de suspender atendimento do plano de saúde referente ao contrato n.o 00565710000640004 e 00565710000639006, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a cobrança de coparticipação é legítima e está assegurada por cláusula contratual e a decisão judicial que a obrigou a disponibilizar o tratamento não suspendeu a sua incidência.

Segue argumentando que o plano de saúde foi contratado na modalidade de coparticipação, e por isso o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo do atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar, quando utilizado.

Aduz que a cobrança de coparticipação visa o equilíbrio contratual e está legalmente prevista na Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n.o 465/2021.

Por fim, afirma que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro, de difícil reparação, pois não tem como suportar sozinha e de forma integral o tratamento médico escolhido pelos Agravados, sob pena de desequilíbrio atuarial e inviabilidade de ofertar o serviço aos demais usuários.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 109165465).

Contrarrazões no ID. 112739971.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que as Agravadas
C.V.A.F.M.
e
E.V.A.F.M.,
representadas por sua genitora SIMONE AMATE, ajuizaram
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais
em face da Agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Ao que consta nos autos,
C.V.A.F.M.
e
E.V.A.F.M.
são beneficiárias do plano de saúde denominado “UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob os números 00565710000640004 e 00565710000639006 (ID. 108967471).

As Agravadas foram diagnosticadas como portadoras de Microcefalia - Síndrome Congênita do Zika Vírus e necessitaram buscar, via judicial, o tratamento prescrito pelo médico.

Por força da decisão liminar proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.° 1036441-22.2021.8.11.0041, a Agravante foi compelida a custear o tratamento que havia negado, sob o seguinte fundamento:

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova, ao que determino que em sede de contestação o requerido apresente todos os documentos que deram causa e suporte à cobrança realizada a título de co-participação das requerentes C.V.A.F.M. e E.V.A.F.M, representadas por sua genitora Simone Amate e que são objeto de discussão nesta ocasião.

As Agravadas informaram que as cobranças das mensalidades do plano de saúde se mantiveram dentro da normalidade e compatíveis com o que sempre foi cobrado pela Operadora Agravante até que no mês de setembro/2021 foram surpreendidas com as faturas no valor de
R$ 12.086,73 (doze mil e oitenta e seis reais e setenta e três centavos)
referente a menor
E.V.A.F.M.
e
R$ 12.222,83 (doze mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos)
referente à segurada
C.V.A.F.M.

Sustentam que o tratamento é absolutamente necessário para assegurar o desenvolvimento das Agravadas
C.V.A.F.M.
e
E.V.A.F.M.
e, em caso de suspensão, acarretará inúmeras regressões no estado de saúde das infantes.

Diante disso, formularam o pedido de tutela de urgência, a fim de que a Agravante suspendesse a cobrança da coparticipação que entendem indevida, bem como se abstivesse de suspender a vigência dos contratos.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da cobrança das faturas relativas à coparticipação.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança da coparticipação pela Operadora Agravante nos casos em que a modalidade de tratamento for assegurada mediante decisão judicial.

Sob esta perspectiva, no contrato celebrado entre Agravante e Agravadas anexado no ID. 108967471, consta cláusula expressa no sentido de que, além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por procedimento executado,
verbis
:

19.2 – Além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com a discriminação dos clientes – código de cadastramento – utilizadores dos serviços.

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa em contrato.

Neste prisma, vale ressaltar que, se a cláusula que dispõe sobre a coparticipação do usuário do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, até produção de prova robusta em contrário, não pode ser reputada abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei (STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

(...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021).

No caso sob exame, entendo que, ao menos em princípio, se no contrato há previsão expressa do regime de coparticipação, até prova em contrário a ser produzida no decorrer da instrução, não há ilegalidade na conduta da Agravante, posto que independente das beneficiárias terem sido beneficiadas com decisão judicial assegurando-lhes o tratamento na modalidade que melhor preserva a evolução do quadro, com profissional de sua escolha e/ou fora da rede conveniada, incumbe-lhe o pagamento do valor correspondente à coparticipação.

Esta Corte Estadual não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, colaciono o julgado da Segunda Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA –
PLANO
DE
SAÚDE
– INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA AFASTAR CLÁUSULA DE
COPARTICIPAÇÃO
, QUE A OPERADORA DE
SAÚDE
MANTENHA TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT), BEM COMO OBSTAR NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a
coparticipação
do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.
No caso dos autos, restou pactuado que os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 30% do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de R$ 100,00 por serviço realizado.
A jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a
coparticipação
de até 50% do valor do procedimento (AgInt no AREsp no 1.158.023/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Julgado em 20/03/2018).
Lado outro, o perigo na demora deve advir de fato concreto e demonstrável, não bastando o temor de futuro óbice à continuidade do tratamento derivada de suposto esgotamento de recursos financeiros.
Portanto, ausente os requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável.
Na mesma linha de raciocínio, não há como acolher os pedidos para compelir a Requerida/agravante a manter os atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, bem como que se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito (N.U 1014685-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

Repito: na hipótese sob exame, em princípio, não há abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida pela Lei de regência, bem como está em consonância com a jurisprudência e, por isso, nesta fase do processo, não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.

Nessa esteira, tenho que o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, assim como o fundado receio de dano difícil reparação, de modo que mantenho a cobrança da coparticipação, em razão da expressa previsão no contrato.

A propósito, trago à colação recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE COBERTURA DOS FÁRMACOS PRESCRITOS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inadiável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando prevista a cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado pela agravada, não há óbice ao cumprimento de tal cláusula. (TJ-MG – AI: 10223200028882001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/07/2021, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA. Considerando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a coparticipação do consumidor no custeio dos medicamentos fornecidos e que o percentual estabelecido se mostra razoável não tornando, pois, inócuo o objeto do contrato tem-se que inexiste a alegada abusividade e ilicitude na conduta da parte ré, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a cobrança a título de coparticipação (TJ-MG – AI: 10000200265205001, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão hostilizada e indefiro o sobrestamento da cobrança da coparticipação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022